Tribunal: STF
Processo: RHC 56195
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO E INEPTA DENUNCIA
QUE, EMBORA RESUMIDA, DESCREVE OS FATOS E SUAS CIRCUNSTANCIAS,  DE
MODO A PERMITIR AMPLA DEFESA.  EVENTUAIS  DEFEITOS DA  CITAÇÃO
CONSIDERAM-SE SANADOS SE O ACUSADO COMPARECE A JUÍZO,  E INTERROGADO
E SE  DEFENDE.NULIDADE DA INSTRUÇÃO QUE, SE EXISTENTES, ESTARIAM
TAMBÉM SANADAS PELA NÃO ARGÜIÇÃO NO PRAZO DO ART. 406  (ARTS. 571, I,
E 572 DO  CÓDIGO  DEPROCESSO PENAL). RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.         .